Tribunal: STF
Processo: AI 395565
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
1. Discussão em torno do reexame do julgamento dos embargos de
declaração que reside no âmbito processual.
2. Ausência de
prequestionamento dos demais dispositivos dados como contrariados e
análise do recurso extraordinário que envolveria apreciação de fatos
 e de legislação ordinária.
 3.  Agravo regimental improvido.